Tribunal: TJDFT
Processo: 0753067-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA DEFINITIVA. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. CONDENADO ACOMETIDO DE DOENÇA GRAVE. ART. 117, INCISO II, DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS (LEI No 7.210/84). REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO DENTRO DA UNIDADE PRISIONAL. POSSIBILIDADE. RELATÓRIO MÉDICO.

I.CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo em execução interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária, tendo em vista que foi atestado por relatório médico que o apenado apresenta diagnóstico de alcoolismo e hérnia umbilical, sem complicações, sem comprovação da necessidade de tratamento ou acompanhamento incompatível com o ambiente carcerário.

II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o apenado preenche os requisitos para usufruir da prisão domiciliar, levando em consideração o quadro de saúde ostentado por ele, em cotejo com as condições oferecidas pela equipe de saúde e instalações do sistema prisional.

III.RAZÕES DE DECIDIR

3. A possibilidade de concessão de prisão domiciliar está prevista tanto o Código de Processo Penal (arts. 317 e 318) quanto na Lei de Execuções Penais - LEP (art. 117). No entanto, na hipótese em análise, por se tratar o recorrente de pessoa já condenada à pena de reclusão a ser cumprida em regime fechado, incide as disposições do art. 117, da Lei de Execuções Penais
4. A prisão domiciliar humanitária por motivo de doença grave, especificamente, está prevista no art, 117, inciso II, da LEP, a qual, em princípio, aplica-se ao apenado que está cumprimento pena em regime aberto. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de possibilitar a extensão do benefício da prisão domiciliar às pessoas que se encontrem em regimes semiaberto e fechado, excepcionalmente, desde que as circunstâncias do caso concreto a justifiquem.
5. Evidenciado que o tratamento de saúde do apenado à pena de reclusão em regime inicial fechado, pode ser corretamente ministrado no estabelecimento prisional, incabível a concessão da prisão domiciliar humanitária do art. 117 da LEP.
DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.